Tribunal: TJDFT
Processo: 0709320-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA 1113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR DO IMÓVEL EM CONDIÇÕES NORMAIS DE MERCADO. PRESUNÇÃO DO PREÇO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ARBITRAMENTO DO VALOR PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - deve ser o valor venal do bem ou dos direitos transmitidos, consoante dispõem o art. 38 do Código Tributário Nacional.
2. De acordo com a tese 1113 fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, o valor venal deve ser o valor do imóvel, transmitido em condições normais de mercado. Nesse contexto, o preço da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado e somente pode ser afastado pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN.
3. Caso o fisco não tenha instaurado o Processo Administrativo para afastar o valor declarado pelos contribuintes, deverá prevalecer, para fins de cálculo do ITBI, o preço do imóvel disposto na escritura de compra e venda.
4. Apelação conhecida e não provida.